Tribunal: STF
Processo: HC 266243
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-10
Data de publicação: 2026-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma rejeitou segundos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.120.724/DF (e-doc. 4).

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em segunda instância, pela prática do crime do art. 312 §1º (peculato-desvio) c/c art. 71, do Código Penal, à pena de 8 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 177 dias-multa, além da reparação do dano pro rata em US$ 59.595.000,00.

3. O Tribunal de Justiça não admitiu recurso especial, ao que se seguiu a interposição de agravo em recurso especial perante o STJ, agravo regimental, embargos de declaração, recurso extraordinário, agravo regimental e dois embargos de declaração, resultando o segundo no ato impugnado. 
 
4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ter nulidade do conjunto probatório que ensejou a condenação,  especialmente laudos técnicos elaborados pelo próprio Banco Central, assistente da acusação, e depoimentos estrangeiros colhidos por carta rogatória sem participação da defesa nem supervisão de autoridades brasileiras. Argumenta ter havido ilegalidade dispensa do exame de corpo de delito em crime que deixa vestígios. Alude ao superveniente julgamento pela improcedência da ação de improbidade administrativa, pela não configuração de dolo específico da conduta, o que implicaria na ausência de conduta típica na esfera criminal.

5. Busca, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório. No mérito, pretende a absolvição.

6. Em consulta ao site do STJ, verificou-se o trânsito em julgado em 18/12/2025.

É o relatório. 

Decido.

7. Observa-se, que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.	

9. Com efeito, quanto ao pleito absolutório, a análise dos autos revela que as instâncias ordinárias afirmaram a materialidade e a autoria delitiva a partir de premissas válidas.  No caso sob análise, foram consideradas Tomada de Contas Especial e dois estudos científicos elaborados por servidores do BACEN, que analisaram as transações financeiras realizadas, bem como em balanços financeiros, fac-símiles entre as partes negociantes e ordens de depósitos, além de depoimentos de agentes bancários estrangeiros tomados por carta rogatória.
 
10. O Ministro Relator no STJ, ao negar provimento ao recurso especial, parcialmente conhecido, em decisão mantida pelo Colegiado, entendeu ter havido preclusão temporal quanto à nulidade dos documentos produzidos pelo Banco Central. Ademais, concluiu pela possibilidade de demonstração da materialidade delitiva por meio de exame de corpo de delito indireto. Vejamos trecho pertinente:

“Com efeito, o entendimento adotado pela Corte de origem não destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a materialidade delitiva pode ser comprovada por meio do exame de corpo de delito direto ou, tal como ocorreu na hipótese dos autos, indireto, sendo certo que, segundo o acórdão recorrido, tal prova pericial encontrou esteio nos relatórios técnicos encomendados pelo órgão público regulador, vítima neste caso. 
Assim, há menção a uma Tomada de Contas Especial confeccionada por comissão composta por servidores do Banco Central do Brasil (fls. 958-1.035) e dois estudos científicos, um subscrito por servidor do Banco Central, segundo o modelo Black-Scholes (fls. 2412-2422), e outro elaborado pela empresa norte-americana National Economic Research Associates (NERA), que analisou as transações realizadas entre o BACEN e o Dresdner Bank AG (fls. 3.062/3.080). 
Ora, no caso dos autos, além da existência de situação excepcional a justificar a perícia indireta - alta complexidade e especificidade da matéria, bem como distância temporal dos eventos (março de 1995 a agosto de 1996) -, estão presentes outros elementos de prova que demonstram a ocorrência das transações bancárias e movimentações financeiras ilícitas, como os depoimentos dos agentes bancários estrangeiros, ouvidos mediante carta rogatória. 
A apresentação de pareceres elaborados pelas consultorias jurídicas dos órgãos administrativos interessados tem por escopo trazer elementos técnicos ao alcance da autoridade julgadora, a fim de subsidiar e formar convicção jurídica para o ato de julgamento.
(...)
Aliás, passados mais de 11 (onze) anos com pleno acesso aos autos, durante o trâmite em primeiro grau, as defesas não requereram qualquer tipo de exame pericial ou impugnaram os laudos complementares oportuna e justificadamente, limitando-se a alegar a unilateralidade dos documentos apresentados, razão pela qual não há se falar em nulidade, mas em preclusão temporal.
(...)
In casu, o fato de haver eventuais incoerências entre os relatórios apresentados não significa que o crime não existiu ou que restam dúvidas sobre sua materialidade, mas apenas que há diferentes opiniões sobre seus resultados, razão pela qual o ponto não é de extrema relevância para o deslinde da controvérsia, já que compete ao juiz valorar a prova constante nos autos, o qual vislumbrou, após o exercício do seu livre convencimento motivado, a ocorrência de efetivo prejuízo (fl. 16982).” (e-doc. 13, p. 2-5)

11.  Não há ilegalidade a ser reconhecida. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a falta de exame pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada por outros elementos probatórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo da PGR. 3. Equívoco na compreensão do caso. 4. Acusado confessou a prática do furto mediante arrombamento. Confissão confirmada pelos registros das câmeras de segurança do local. Pedido de afastamento da qualificadora no furto, em razão da ausência de exame pericial para se confirmar o arrombamento. Desnecessidade de perícia. 5. O exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos do processo-crime, notadamente os de natureza testemunhal ou documental. Precedentes. 6. Inviável a aplicação do princípio da insignificância a furto qualificado por arrombamento. 7. Agravo provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus”.
(RHC nº 198.201-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 07/06/2021; grifos nossos).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATERIALIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. ‘A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167)’ (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. A natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC s 122.299 e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). Hipótese em que o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(HC nº 181.632-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 15/06/2020; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Esta Suprema Corte entende prescindível o exame pericial nos crimes que deixem vestígios, quando comprovada, por outros meios de prova, a materialidade da infração penal. Precedentes. 3. As instâncias anteriores reconheceram a qualificadora pelo rompimento de obstáculo no crime de furto forte na confissão do Recorrente, no testemunho dos policiais e nas imagens das câmeras de vigilância. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto à aplicação da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal, imprescindível o revolvimento de fatos e provas, para o que não se presta a via estreita do habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”.
(RHC nº 208.086-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 08/03/2022; grifos nossos).

12. Nesse cenário, eventual superação dos entendimentos alcançados pelas instâncias ordinárias, seja para acolher o pleito de absolvição por insuficiência de prova, seja para avaliar o mérito alusivo aos motivos pelos quais não realizada a perícia, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:

13.  Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

14. A tese relativa à superveniente improcedência da ação de improbidade administrativa por ausência de demonstração de dolo específico não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 

15. Ademais, para além da independência entre as esferas penal, cível e administrativa, a aferição de dolo a fim de transferir as conclusões da esfera sancionadora administrativa para a criminal exigiria incabível reexame fático-probatório na via escolhida. Nesse sentido, cito:


“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FRAUDE A LICITAÇÃO E PECULATO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NO CRIME DE FRAUDE A LICITAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(HC nº 255.952 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 10/06/2025, p. 11/06/2025)

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Homicídio culposo. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Presença dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Absolvição pelo Tribunal Marítimo. Irrelevância. Independência das instâncias penal e administrativa. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. II. Questão em discussão 2. Inépcia da denúncia que imputa do crime de homicídio culposo ao agravante. 3. Ausência de justa causa para a persecução penal, em razão da absolvição em investigação conduzida pelo Tribunal Marítimo. III. Razões de decidir 4. A denúncia não destoa dos requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição do fato criminoso imputado ao agravante, com todas as suas circunstâncias e minúcias, além de sua qualificação, da classificação típica do crime e do rol das testemunhas. 5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de reconhecer a independência entre as esferas penal, cível e administrativa, de modo que não há nenhuma ilegalidade na apuração dos fatos na instância criminal quando havida absolvição na esfera administrativa ou cível. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 253.353 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 10/06/2025, p. 16/06/2025; grifos nossos)

16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 10 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator